Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703504-66.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS EST, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, FEDERAÇÃO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS EST, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIAO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL, bem como, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL, bem como, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018